Tribunal: STF
Processo: AR 1945
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em ação rescisória. 2. Direito Tributário. 3. Empresa exclusivamente prestadora de serviço. Panorama fático descrito desde a inicial da ação objeto de rescisão. 4. Finsocial. Inaplicabilidade do decidido na ADI 15/DF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, no percentual de 5% do valor atualizado da causa. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).